Tribunal: TJPA
Processo: 0002821-85.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002821-85.2020.8.14.0009

APELANTE: BENEDITO PATRICK CORREA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA E PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EXCLUSÃO.
INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal não pode ser excluída, ainda que parcialmente, da condenação, pois ela compõe a cominação legal do tipo e as discussões da forma de seu pagamento devem ser dirimidas no juízo da execução penal;

2.

A dispensa do pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu;

3.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº:
0002821-85.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: BENEDITO PATRICK CORREA DE SOUSA

ADVOGADO: PEDRO BRAGA GOMES, OAB/PA 25.826

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
BENEDITO PATRICK CORREA DE SOUSA
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Bragança, que o condenou à penas privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Narra a peça acusatória que na data de 3 de abril de 2020, por volta das 09h, na travessa Sete de Setembro, próximo ao conselho tutelar, em Bragança, o recorrente foi preso em flagrante, em posse de 13 (treze) invólucros pequenos de maconha prensada do tipo “limãozinho”, em um total de 17 (dezessete) invólucros de maconha em desacordo com determinação legal.

Naquele dia, uma guarnição da polícia militar realizava policiamento extensivo pelas ruas da cidade, momento em que avistaram o recorrente em atitude suspeita.

Ao avistar a viatura, o apelante jogou uma sacola verde em um terreno baldio, próximo ao local da abordagem e tentou empreender fuga, sendo interceptado pelos policiais logo em seguida.

Na sacola jogada foram encontrados 13 (treze) invólucros da substância entorpecente conhecida como maconha prensada e 4 (quatro) invólucros pequenos de maconha prensada tipo “limãozinho”.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 30 de abril de 2020.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, prolatando sentença de mérito datada de 26 de agosto de 2020, condenando o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo, na forma do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo vistas do processo para apresentação das razões recursais.

Nas suas razões, pleiteia pela exclusão da pena de multa, custas e taxas judiciárias.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita de Sousa, opinou por conhecer do recurso e, no mérito, se manifesta pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA, _____ de ____________

de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024